Tribunal: TJSP
Processo: 2062753-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento de Insolvência Civil – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão do leilão judicial – Irresignação dos requerentes – Descabimento – Feito que se arrasta há 23 anos – Requerentes que não apresentaram proposta concreta de pagamento – Ausência de razões para suspensão do leilão - – Decisão mantida – Recurso desprovido.